Tribunal: TJMT
Processo: 1032219-11.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032219-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO E À DOSIMETRIA DAS MULTAS. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão quanto à análise de fundamentos expostos no recurso de apelação, especialmente sobre a ausência de motivação, tipicidade e critérios de dosimetria das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar:

(i) a alegada ausência de motivação e tipicidade das infrações que ensejaram a aplicação das penalidades administrativas;

(ii) a ausência de critérios legais objetivos utilizados na dosimetria das multas aplicadas;

(iii) a suposta irregularidade do procedimento administrativo que culminou na imposição das penalidades.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão recorrido quanto à apreciação expressa dos fundamentos apontados pela parte embargante. Entretanto, a decisão monocrática anteriormente proferida no julgamento do recurso de apelação já havia enfrentado de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à legalidade do procedimento administrativo, à tipicidade das infrações e à dosimetria das sanções, com base nos arts. 56, I, e 57 do CDC e nos arts. 25 e 26 do Decreto nº 2.181/1997.

5. Constatada, portanto, omissão formal no acórdão recorrido, sem, contudo, alterar a conclusão adotada, deve ser acolhido o recurso para complementar a fundamentação da decisão, sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso acolhido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “É admissível o acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão formal do acórdão, sem que isso implique alteração do resultado, quando os fundamentos impugnados já tenham sido suficientemente analisados em decisão anterior do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 56, I e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 25 e 26.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
alegando omissão no acórdão recorrido que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

O embargante sustenta ser necessário que o acórdão explicite os fundamentos pelos quais as razões apresentadas no recurso de apelação, reiteradas nos presentes embargos de declaração, foram consideradas insuficientes para o seu provimento.

Alega que o acórdão recorrido omitiu-se quanto à análise do argumento, já exposto no recurso de apelação, de que não há motivação nem tipicidade que justifiquem a aplicação das penalidades impugnadas, defendendo ainda que não houve qualquer descumprimento de obrigação consumerista, tampouco prestação de serviço irregular.

Aponta, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de parâmetros ou critérios utilizados para a dosimetria das multas aplicadas, sustentando que o procedimento administrativo não observou critérios específicos exigidos para a fixação de penalidades administrativas.

Afirma que não há, no caso analisado, qualquer fato ou infração que justifique a imposição da multa no valor de R$ 153.907,61, ressaltando, inclusive, que o procedimento administrativo não deveria sequer ter sido instaurado.

Por fim, ao alegar que o acórdão embargado não enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas pela embargante, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam integralmente afastadas as penalidades impostas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante aponta vício no acórdão recorrido, alegando omissão quanto à suposta ausência de motivação e tipicidade das infrações imputadas, bem como à inexistência de parâmetros ou critérios utilizados para a dosimetria das multas aplicadas, sustentando ainda que o procedimento administrativo desconsiderou critérios específicos legalmente exigidos para a fixação das penalidades.

Analisando o acórdão recorrido, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Contudo, ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que a real intenção da parte embargante é a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que se revela inadmissível por meio de embargos de declaração.

Isso porque, apesar do acórdão referente ao agravo interno restar omisso, nota-se que, ao contrário do que defende o embargante, a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação (ID 248113690) abordou os pontos elencados em sua defesa de maneira clara e suficientemente fundamentada:

“
[...]

Observa-se que o processo executivo que originou os presentes embargos à execução (1032219-11.2021.8.11.0041), visa a cobrança de crédito não tributário referente à multa administrativa aplicada pelo Procon, representada pela Certidão da Dívida Ativa nº 201410124 que, atualizada até 28/06/2022, totalizou R$ 135.177,13 (ID 243852227).

[...]

A penalidade da multa imposta pelo Procon encontra amparo no inc. I do art. 56 do CDC:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Igualmente, o art. 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

O PROCON ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

Analisando os processos administrativos, verifica-se a apelante foi notificada, compareceu na audiência, apresentou defesa, e houve imposição de sanção administrativa.

[...]

No caso e, ao contrário do que alega o apelante, a multa imposta em cada caso foi arbitrada seguindo os parâmetros do artigo 57 do CDC e artigos 25 e 26 do Decreto Federal nº 2.181/1997, com a devida fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa (ID 243852223 - Págs. 42 a 49), não tendo que se falar em ausência de fundamentação do procedimento administrativo.

Assim, não há que se falar em nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação.

Aliás, na perspectiva da apelante o valor da multa sempre será excessivo e caráter confiscatório, entretanto, resta evidente que atende aos parâmetros fáticos e legais, portanto, não caracterizando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção administrativa
”.

Desse modo, não há que se falar em ausência de motivação ou tipicidade que justifiquem a aplicação das penalidades impugnadas, tampouco omissão quanto à ausência de parâmetros ou critérios utilizados para a dosimetria das multas aplicadas.

No caso em tela, reitera-se, a multa aplicada em cada hipótese foi devidamente arbitrada em conformidade com os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do CDC e nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal n. 2.181/1997, com fundamentação expressa dos motivos determinantes da sanção pecuniária. Ainda, observou-se estritamente o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em insuficiência ou ausência de fundamentação no procedimento administrativo.

Assim, ainda que o acórdão recorrido não tenha enfrentado expressamente os argumentos lançados no recurso especial, nota-se que a decisão monocrática que negou provimento seu recurso de apelação abordou os pontos elencados em sua defesa de maneira clara e suficientemente fundamentada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os aclaratórios, sem efeitos infringentes, tão somente para complementar o acórdão recorrido no ponto omisso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025